Tribunal: TJMT
Processo: 1011320-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011320-81.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Móvel, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO BARRETO DA MOTTA MESSANO - CPF: 050.260.796-36 (ADVOGADO), CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPACAO S.A. - CNPJ: 30.254.162/0001-17 (EMBARGANTE), ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTE EIRELI - CNPJ: 35.065.469/0001-93 (EMBARGADO), FRANCHESCO LEOPOLDINO PALHARES - CPF: 063.535.296-60 (ADVOGADO), DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 1011320-81.2022.8.11.0000 -

ID no 140376193

EMBARGANTE
: CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPACAO S/A

EMBARGADO
:

ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTE EIRELI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO -

OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15
– PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS -

DESCABIMENTO -

SÚMULA 98-STJ -

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

Não se pode considerar como protelatórios os embargos de declaração se interpostos para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores. Inteligência da Súmula 98 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

RED no 1011320-81.2022.8.11.0000 -

ID no 140376193

EMBARGANTE
: CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPACAO S/A

EMBARGADO
:

ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTE EIRELI

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL S/A

interpôs o presente recurso de embargos de declaração no
ID no 140376193
objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 138940696
que
negou provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1011320-81.2022.8.11.0000
, mantendo a decisão
que revogou a suspensão do arresto, e manteve a ordem de arrombamento, oportunidade em que esta Câmara entendeu que não houve nenhuma ilegalidade cometida pelo Gestor Judiciário e pelo Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do arresto.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão resta omisso no tocante
aos atos cometidos pelo Oficial de Justiça, bem como pelo Gestor Judiciário, que, na sua concepção, foram sim ilegais.

Alega a embargante que o juiz singular agiu com acerto quando determinou a citação do executado para pagamento em 03 (três) dias.

Todavia, no dia
08/06/2022
, o Oficial de Justiça acompanhado da embargada compareceu no endereço da embargante munidos de caminhão muck, guincho outro meio e, sem qualquer ato citatório, removeu os seus bens, atuando de forma arbitrária e completamente diferente da determinação da magistrada.

Percebendo o ato nulo que cometeu, após os procuradores que subscrevem o recurso realizarem contato com o Sr. Oficial de Justiça Antônio Ermelindo, o Oficial em comento entrou em contato com a secretaria do Juízo de Poconé/MT, que proferiu uma decisão de urgência.

Na decisão enviada por
WhatsApp
, a Juíza singular (para corrigir o erro grotesco cometido pelo Ilustre Oficial de Justiça) nomeou como depositária fiel a embargada, todavia, o ato já estava nulo, na visão da embargante, tendo o Oficial de Justiça infringido a determinação do art. 155 do Código de Processo Civil.

Aduziu que o Oficial de Justiça permitiu que diversos bens fossem levados pelo exequente, porém, não se cuidou de listá-los, muito menos de avaliá-los, infringindo também determinação de outro artigo, desta vez, art. 872 do Código de Processo Civil

Também, considerando todos os atos relatados, entende não restar dúvida de que houve nulidade do ato, inclusive pelo fato de não ter tido avaliação, requerendo a embargante a decretação da nulidade, conforme disposição do Código de Processo Civil, precisamente no artigo 249 § 1.o e no artigo 250.

No mais, ressalta que o presente recurso possui também a finalidade de PREQUESTIONAMENTO, na forma do art. 1.025 do CPC/2015.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a manifestação expressa e fundamentada sobre todas as questões aqui levantadas, para que seja reconhecido que houve, evidentemente, o descumprimento contratual por parte da embargada.

As contrarrazões vieram no
ID no 142052681
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição dos aclaratórios,
sem prejuízo de aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC/15, devido aos fins estritamente protelatórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo parte do voto condutor do acórdão em que o embargante afirma ser omisso:

“(...)
V O T O

Eminentes pares.

Primeiramente, vale salientar que o Oficial de Justiça cumpriu suas obrigações funcionais a contento.

Isto porque, analisando detidamente os autos originários na Comarca de Poconé-MT, verifica-se que a citação foi determinada no despacho proferido em
13/12/2021
(
ID no 72507946 – autos originários
), sendo expedido o respectivo mandado (
ID no 78292565 – autos originários
), todavia, este foi devolvido em
17/03/2022
, com certidão negativa, oportunidade em que o Oficial de Justiça

cerificou que deixou de citar a executada, já que seus donos residem na cidade de Belo Horizonto-MG, bem como deixou de arrestar os maquinários em razão da falta de pessoas capacitadas para desmontagem. Confira no
ID no 79820717 dos autos originários
:

“Certifico que
DEIXEI DE CITAR
O REPRESENTE LEGAL DA FIRMA CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S.A pois ali funcionava uma mineradora (garimpo) e o local se encontra se fechado com um portão no cadeado existindo ali apenas um guarda que disse que ali um funcionava um garimpo mais já está desativado e que seus donos moram na cidade de BELO HORIZONTE - MG não sabendo dizer seus endereços naquela cidade. Certifico mais que
DEIXEI DE PROCEDER O ARRESTO
em razão de falta de pessoas capacitadas pois ali tem que desligar energia, tem que ter caminhões muk, tecnicos em desmontagem e local para deixar os bens arrestados pois são todos de grande porte. E para constar digitei a presente certidão.”(assinado eletronicamente – BENEDITO ANSELMO

RONDON –
17/03/2021
)
Grifei
.

Diante de tal certidão, a exequente requereu o desentranhamento do mandado para nova diligência, em especial de arresto, colocando à disposição do Poder Judiciários pessoas habilitadas e veículos para remoção dos maquinários em local adequado, qual seja, em sua sede no município de Nobres/MT, ficando os bens sob sua guarda e conservação, conforme
ID no 83119011 dos autos originários
.

Através do despacho de
ID no 86227415
dos autos originários, proferidos em
31/05/2022
, foi
deferido o pedido
, com a observação de que para novo cumprimento do mandado de citação e arresto, deveria o Oficial de Justiça entrar em contato com o exequente para que este acompanhasse a ação e agendamento de data prévia, consignando ainda que o exequente deveria respeitar os atos do Oficial de Justiça, uma vez que este detém o conhecimento dos limites e normas para cumprimento de decisões judiciais.

Desentranhado o mandado em
01/06/2022
(
ID no 86473422 dos autos originários
), este fora entregue ao Oficial de Justiça, todavia, através de petição protocolada em
08/06/2022, às 16:11’27’’
, o executado questionou o cumprimento do mandado como realizado, pretendendo sua nulidade, já que foi determinado o arresto e este realizou a remoção, tratando-se, na concepção da executada, de institutos totalmente distintos.

Ocorre que no mesmo dia e praticamente no mesmo horário -
08/06/2022, às 16:15”:40
”, foi proferido o despacho de
ID no 87086635
, visando tirar a dúvida da executada/agravante em face de sua conversa com o Gestor Judicial, nos seguintes termos:

“VISTOS,

Em tempo,
considerando a dúvida no cumprimento da medida de arresto, NOMEIO a exequente como fiel depositária dos bens que serão arrestados
.

Considerando o dever de guarda, a exequente deverá informar o endereço em que os bens ficarão em depósito.

Comunique-se o Oficial de justiça responsável pelo cumprimento
.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito”.
Grifei
.

“
Assinado eletronicamente por: KATIA RODRIGUES OLIVEIRA - 08/06/2022 16:15:40
)

Portanto, pelo que se depreende do desenrolar dos atos processuais, o Oficial de Justiça cumpriu à risca suas obrigações, uma vez que ao deferir o arresto dos maquinários, sob a guarda e conservação do exequente em local distinto, a consequência lógica seria a remoção dos bens, tanto é que para sanar a dúvida da executada foi proferida a decisão acima, reforçando a condição de fiel depositário da credora.

Se não bastasse, ao apreciar a petição protocolada pela agravante em
08/06/2022, às 16:11’27’’
esta foi
INDEFERIDA
no
ID no 87118316 dos autos originários
no dia
08/06/2022, às 19:43’42’
’, oportunidade em que o juízo singular reforçou a condição de fiel depositário dos bens pela exequente, diante da necessidade de resguardar o direito da credora, em face de outras ações contra a devedora/agravante, bem como
declarou inexistir irregularidade cometida pelo Oficial de Justiça
, uma vez que este agiu em estrito cumprimento da determinação judicial, o que por si só macula a relevância da fundamentação.

Confira:

“VISTOS,

Considerando que o arresto é medida destinada a preservar os bens que eventualmente poderão ser penhorados pela exequente;

Considerando que a
exequente foi nomeada fiel depositária consoante despacho de ID 87086635 e deverá indicar o endereço em que os bens ficarão armazenados, a fim de evitar risco de deterioração
;

Considerando a existência de outras ações de execução em que a CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A também é executada,
havendo a necessidade de resguarda o direito da credora
;

Considerando que a petição do executado foi protocolada às 16h11min e o despacho de ID 87086635 foi proferido às 16h15min;

INDEFIRO o pedido de nulidade do executado
, uma vez que o referido despacho encontra-se nos autos e
DETERMINOU a nomeação da exequente como fiel depositária, com o intuito de sanar dúvida do próprio executado
, em que o Gestor Judiciário em momento algum prestou informação equivocada ou certificou informação em desconformidade com a realidade do processo, ante a existência de determinação judicial para comunicação do Oficial de Justiça quanto ao referido saneamento de dúvida.

Igualmente, não há nenhuma ilegalidade cometida pelo Oficial de Justiça, uma vez que agiu em estrito cumprimento da determinação judicial, uma vez que o ato judicial estava em andamento e esta Magistrada prontamente despachou nos autos, a fim de sanar dúvida do próprio executado
.

Assim,
não houve nenhuma ilegalidade cometida pelo Gestor Judiciário e pelo Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do arresto
, uma vez que a exequente foi nomeada fiel depositária, motivo pelo qual, MANTENHO o cumprimento do arresto até o limite da execução.

Por fim, considerando o interesse do executado na composição amigável, aliado ao previsto no art. 3o, §3o do CPC, DESIGNO audiência para tentativa de conciliação para o
dia 27 de julho de 2022 às 14h15min
.

INTIME-SE e CUMPRA-SE
na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC.

EXPEÇA-SE o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito”
Grifei
.

Quanto à apontada declaração de suspeição pela própria

Juíza por foro íntimo em
09/06/2022
, esta ocorreu após os terceiros interessados adentraram nos presentes autos, uma vez que
anteriormente
nos
autos no 1002457-86.2021.8.11.0028
, em que figuram como requerentes os oras terceiros interessados:

MARIAH ARGES OLIVA FERRARI, NORMA ARGES OLIVA, KARINA SALOME OLIVA, RUBIA REGINA OLIVA LOPES, BRUNA OLIVA FERRARI, RAFAEL OLIVA LOPES
e requerido:
CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPACAO S/A,
a magistrada já havia se dado por suspeita, em
28/07/2021
,

conforme
ID no 61708317 dos autos originários.

Assim, mantendo sua coerência, deu-se novamente nesta oportunidade, determinando que fossem os autos remetidos ao Juiz de Direito Substituto Legal –
Dr.Alexandre Paulichi Chiovitti
-, que manteve o arresto e a ordem de arrombamento, em decisão proferida em
09/06/2022
.

Com relação à alegação que foram penhorados bens de outros credores em execuções distintas, cumpre a estes defender o seu direito de prelação, já que nos termos do
artigo 18 do CPC/15
: “
Ninguém poderá
pleitear direito alheio em nome próprio
, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Inclusive tal direito de prelação está sendo discutido em seara de
Embargos de Terceiro
no 1001518-72.2022.8.11.0028
, interpostos por
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA
–
IMIC
contra a ora agravada, a qual afirma ser detentora de Cláusula de Reserva de Domínio sobre os bens objeto da discussão.

Portanto, diante discussão acima, o direito do agravante encontra-se totalmente maculado – até porque, além de ser devedor do agravado, também é considerado devedor do terceiro, cujos bens que se encontravam-se sob seu poder estão, supostamente, garantidos por reserva de domínio.

Resta, assim, a discussão sobre os bens, ;à terceira
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA
–
IMIC
e a agravada, inclusive sobre tal discussão também foi interposto o
RAI no1012932-54.2022.8.11.0000
,

de minha relatoria, o qual não impede o julgamento deste.

Ante exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Conforme se denota, acórdão recorrido foi bastante claro e objetivo quanto à legalidade no cumprimento do seu mister tanto do Oficial de Justiça quanto da Gestora Judicial, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

No mais, a parte embargante apresentou prequestionamento as matérias discutidas, citando os respectivos artigos.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, nos termos do
artigo 1.026 do CPC/15
, esta não procede, uma vez que não se pode considerar como protelatórios os embargos de declaração se interpostos para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório proposito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022